Tribunal: TJBA
Processo: 0014676-86.2009.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014676-86.2009.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NATAN COUCEIROS DE MATOS JUNIOR

Advogado(s)
:
NIVALDO SILVA DE MATOS JUNIOR

APELADO: SOFIA ALEXANDRA VALADAO SARSFIELD VASQUES

Advogado(s)
:
LARA DOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES POSSESSÓRIAS CONEXAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO APELANTE E INTERDITO PROIBITÓRIO PROPOSTO PELA APELADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INSPEÇÃO JUDICIAL DISPENSADA PELO MAGISTRADO, DESTINATÁRIO DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE POSSE COMPROVADA PELO AUTOR. PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA POSSE ANTIGA, MANSO E CONTÍNUA DA RÉ. PAGAMENTO DE TRIBUTOS E ATO UNILATERAL QUE NÃO CONFIGURAM EXERCÍCIO DE POSSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO E PROCEDÊNCIA DO INTERDITO PROIBITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Natan Couceiros de Matos Junior contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse (processo nº 0016367-38.2009.8.05.0271), de sua autoria, e procedente a Ação de Interdito Proibitório (processo nº 0014676-86.2009.8.05.0271), movida por Sofia Alexandra Valadão Sarsfield Vasques. O juízo a quo entendeu que o Apelante não comprovou posse legítima sobre o imóvel, ao passo que a Apelada demonstrou posse mansa e anterior.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento de nova inspeção judicial, e a comprovação de posse por parte do Apelante, necessária para a procedência da ação de reintegração.

III. Razões de decidir

A produção probatória foi ampla, com oitiva das partes e testemunhas.

A inspeção judicial, como prova complementar, é de realização facultativa, a critério do magistrado, que é o destinatário das provas (CPC, art. 370).

Não configurado prejuízo processual pela ausência da diligência.

O Apelante não logrou comprovar posse efetiva, conforme exigido pelo art. 561 do CPC.

A prova testemunhal colhida corrobora a posse anterior, mansa e contínua da Apelada, inclusive mediante cadeia possessória.

Elementos apresentados pelo Apelante (pagamento de IPTU e boletim de ocorrência) não demonstram exercício fático da posse.

Ausente esbulho praticado pela Apelada.

Sentença corretamente julgou improcedente a reintegração e procedente o interdito proibitório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A ausência de inspeção judicial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para formação do convencimento do juízo."

"A ação de reintegração de posse exige a demonstração do exercício fático da posse anterior e sua perda por esbulho, o que não se comprova apenas por atos unilaterais ou registros administrativos."

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da Apelação Cível n.º
0014676-86.2009.8.05.0271
, de Valença, figurando como Apelante
NATAN COUCEIROS DE MATOS JÚNIOR
e Apelados
SOFIA ALESSANDRA VALADÃO
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto d
o
Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA